Tribunal: STF
Processo: RE 1581600
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, no qual negou provimento ao recurso interposto, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente aponta violação dos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I, III e IV, 5º, 6º, caput, e 203, incisos V e VI da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, tratar-se, na origem, “de ação visando à condenação da ré na concessão de benefício previsto no Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil haja vista que preenche os requisitos legais, pois é provedora de família monoparental, com Cadúnico atualizado, residindo com dois filhos menores, Gabriel Soares de Oliveira e Heitor Soares Maciel de Oliveira- este último sendo titular de Benefício Assistencial de Prestação Continuada à pessoa com deficiência (BPC) por ser portador de PARALISIA CEREBRAL”.



    Sustenta que “o valor do BPC não deveria ser computado para a concessão do Bolsa Família, dada sua natureza personalíssima e sua finalidade de garantir a subsistência do beneficiário deficiente”.



    Argumenta que “caso prevaleça o entendimento de que o BPC possui caráter de renda familiar, haverá necessidade de renúncia de parcela significativa dos valores pagos ao beneficiário, promovendo a integração deste quantum ao orçamento familiar, comprometendo o desenvolvimento da pessoa com deficiência ou idosa pela destinação do valor ao grupo em detrimento do titular”.



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso, “determinando que a União proceda ao pagamento do benefício integral de transferência de renda (bolsa família/auxílio Brasil), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assiste à recorrente.



    Da sentença de improcedência do pedido autoral, confirmada por seus próprios fundamentos no acórdão recorrido, extraio os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO objetivando que a União restabeleça o benefício Bolsa Família. 



    Narra a autora que requereu o benefício em questão, no entanto foi indeferido em razão do recebimento do benefício assistencial BPC/LOAS pelo filho. Defende que tal numerário não deve ser computado na renda do núcleo familiar. 



    A União Federal foi devidamente citada e, em defesa, apontou que a família não é elegível ao programa Bolsa Família, pois “de acordo com os dados registrados no Cadastro Único, a renda familiar mensal per capita registrada é de R$ 470,00” (id. 342748183). 



    No caso dos autos, a pretensão do autor não encontra respaldo.



    A Lei nº 14.601/2023, expressamente, determina que os valores percebidos a título de benefício de prestação continuada por qualquer membro da família são computados para o cálculo da renda. Vejamos:



    (...)



    Antes mesmo da edição da lei, em junho de 2022, a TNU julgou o Tema n. 296 (PEDILEF n. 0004582- 91.2018.4.02.5053/ES), que discutia sobre se o BPC/LOAS deveria integrar ou não os conceitos de renda familiar mensal e familiar per capita do Bolsa Família (atual Auxílio Brasil). 



    Na oportunidade, firmou-se o seguinte entendimento: 



    Tema 296: "o BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família". 



    Cumpre verificar, portanto, que a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”



    Destarte, é certo que a questão relativa à impossibilidade de concessão do benefício à recorrente foi decidida pela Corte de origem com fundamento, exclusivamente, na legislação infraconstitucional pertinente e nos fatos e nas provas dos autos, cuja interpretação não viabiliza o acesso à via extraordinária. Incide, no caso, o óbice da Súmula nº 279/STF.



    Especificamente sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 894.768/SC-AgR Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/2/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI 10.836/2004 E DECRETO 5.209/2004). OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 628.174/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. LEI N. 10.836/2004. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 628.171/AM-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente